Tribunal: TJBA
Processo: 8075707-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075707-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ARI LAIQUENE LOPES LACERDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS REIS DE FRANCA, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - PERSISTÊNCIA DO ESTADO DE RISCO.
PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA
. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EXAME

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Ari Laiquene Lopes Lacerda, visando revogar as medidas protetivas deferidas em benefício de sua ex-companheira, nos autos de n° 8000249-14.2024.8.05.0079.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) revogação das medidas protetivas de urgência; (ii) prazo de permanência das respectivas medidas e (iii) alegação de que a vítima, mesmo protegida por ordem judicial, teria buscado contato com o Paciente, inclusive invadido sua residência e causado danos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas de urgência deve observar a persistência ou não da situação de risco à integridade física e psíquica da vítima. Na hipótese, as alegações de ameaças, o uso de arma branca e o abalo psicológico indicam risco concreto, sendo corroboradas por elementos colhidos na fase pré-processual.

4. A ausência de prazo fixo para as medidas protetivas não configura constrangimento ilegal, tampouco afronta ao devido processo legal, desde que permaneçam os indícios de risco ou violência.

Ademais, o Tribunal da Cidadania ao julgar o Tema Repetitivo 1249, fixou a tese de que “as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não possuem prazo de duração determinado, podendo perdurar enquanto presente o risco à integridade da vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso”.

5. A existência de alegações de conduta provocativa por parte da vítima, como a invasão da residência do Paciente, não autoriza, por si só, a revogação imediata das medidas protetivas, devendo tais fatos ser submetidos ao juízo natural para apuração e deliberação. Ademais, o juízo de origem, por estar mais próximo das provas e dos envolvidos, detém melhores condições de avaliar a continuidade do risco e a pertinência das medidas adotadas.

IV – Dispositivo e tese

Habeas Corpus conhecido – ordem denegada

Tese de julgamento:
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e podem perdurar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à integridade da vítima, nos termos do Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 7º, II, 19, §1º, e 22, III, “a” e “b”, da Lei nº 11.340/2006 e o Tema Repetitivo 1249 do STJ.

Jurisprudenciais relevantes citada
s:

STJ - REsp n. 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 30/08/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8075707-80.2024.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, impetrado pelos advogados Matheus Reis de França – OAB/BA 72.776 e Gutemberg Souza Passos Filho – OAB/BA 52.017, em favor de
Ari Laiquene Lopes Lacerda
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em conhecer do h
abeas corpus
e
denegar a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Salvador,